Tribunal: TJMT
Processo: 1005751-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005751-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ROGERIO OLIVEIRA CORREA - CPF: 960.757.671-34 (AGRAVANTE), LARISSA SIQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 051.230.491-26 (AGRAVADO), LETICIA BARROS MOREIRA - CPF: 025.809.602-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA À COISA JULGADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO LIVREMENTE ENTRE OS EX-CÔNJUGES – DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS – AUTONOMIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – TÍTULO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – INCIDENTE ESTREITO QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A sentença homologatória de divórcio que registra a declaração de inexistência de bens faz coisa julgada em relação à dissolução do vínculo conjugal, contudo, não possui o condão de retirar a validade e a eficácia de instrumento particular de acordo extrajudicial e confissão de dívida firmado posteriormente ou de forma autônoma entre as partes maiores e capazes, por versar sobre direitos patrimoniais puramente disponíveis.

Afronta o princípio da boa-fé objetiva, especificamente na vertente da proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a conduta do devedor que anui voluntariamente a um instrumento de
confissão de dívida, criando legítima expectativa de crédito, e posteriormente invoca a sentença do divórcio como subterfúgio para se eximir do pagamento, sob pena de chancelar-se o enriquecimento sem causa.

O documento particular que embasa a ação originária possui plena autonomia e preenche satisfatoriamente os requisitos previstos na legislação processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

A exceção de
pré
-executividade é incidente de cognição restrita, destinado à arguição de matérias de ordem pública ou nulidades flagrantes, passíveis de constatação de plano e sem dilação probatória. Inexistindo mácula no título executivo ou ofensa à coisa julgada, revela-se escorreita a decisão que rejeita a objeção e determina o regular prosseguimento da execução.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1005751-60.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROGERIO OLIVEIRA CORREA

AGRAVAD
A
:

LARISSA SIQUEIRA DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
ROGERIO OLIVEIRA CORREA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Jamilson
Haddad Campos
, da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1075501-94.2024.8.11.0041, ajuizada por
LARISSA SIQUEIRA DE ANDRADE
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, afastando as teses de inépcia da inicial, inexigibilidade do título e ofensa à coisa julgada, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a nulidade da execução por violação direta à coisa julgada material e inexistência de título executivo válido.

Argumenta que, por ocasião do divórcio das partes, houve acordo homologado judicialmente onde expressaram não haver bens a partilhar, sentença esta já transitada em julgado.

Defende que é juridicamente impossível a propositura de execução fundada em título extrajudicial (contrato particular de partilha) que contradiz a sentença judicial, sob pena de duplicidade e nulidade.

Assevera que a matéria arguida é de ordem pública e dispensa dilação probatória, sendo a exceção de
pré
-executividade a via adequada para a extinção do feito.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a decisão de primeiro grau e evitar atos de constrição patrimonial, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e extinguir a execução (
I
d. 345702388).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
14
/
02
/
202
6
, por esta Relatoria (
I
d.
346852898
).

Na contraminuta
, a agravada relata que o recorrente busca a reforma da decisão sob a alegação de que o contrato de confissão de dívida executado ofenderia a coisa julgada estabelecida no processo de divórcio das partes, ocasião em que haviam declarado a inexistência de bens a partilhar.

Ao rechaçar a pretensão recursal, a agravada defende a ausência de ofensa à coisa julgada e a total autonomia do título exequendo.

Argumenta que o instrumento particular executado consiste em uma transação extrajudicial válida sobre direitos patrimoniais disponíveis, firmada entre partes maiores e capazes, e que a mera declaração de inexistência de bens no momento do divórcio não constitui óbice para que os ex-cônjuges pactuem novas obrigações financeiras posteriormente.

Destaca que a coisa julgada do divórcio se limita à dissolução do vínculo e à ausência de bens sonegados, não possuindo o condão de anular uma confissão de dívida livremente assinada.

Ademais, a recorrida aponta a violação ao princípio da boa-fé objetiva e a configuração de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) por parte do agravante.

Sustenta ser inadmissível que o devedor assuma voluntariamente o compromisso de pagar a quantia de R$90.000,00
(noventa mil reais)
, gerando legítima expectativa de crédito, e posteriormente tente utilizar a sentença do divórcio como escudo para se eximir da dívida reconhecida, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Por fim, a agravada defende a plena higidez do título executivo, asseverando que o documento preenche todos os requisitos previstos no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, revestindo-se de certeza, liquidez e exigibilidade.

Ressalta, ainda, que a via da exceção de
pré
-executividade é inadequada para a pretensão do agravante, por ser restrita a matérias de ordem pública comprováveis de plano, o que não ocorre no caso em tela, onde a validade do negócio e a mora são incontroversas.

Diante de tais fundamentos, requer o total desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se irretocável a decisão de primeiro grau
(
I
d.
348005857
)
.

Preparo recursal dispensado, tendo em vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (
I
d
s
. 212541952 e 345845371).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da decisão proferida pelo juízo de origem que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora agravante, determinando o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“II – DA FUNDAMENTAÇÃO.

A. Do Cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade.

De proêmio, cumpre analisar a adequação da via eleita pelo Excipiente. A Exceção de
Pré
-Executividade, construção doutrinária e jurisprudencial consolidada, é admitida para a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que não demandem dilação probatória.

No caso em tela, as principais teses defensivas – notadamente a ausência de pressupostos do título executivo e a ofensa à coisa julgada – são questões de direito que podem ser aferidas mediante a análise dos documentos já coligidos aos autos, em especial o título exequendo e a sentença proferida nos autos do divórcio. Destarte, a via processual eleita mostra- se cabível para a análise das questões postas.

B. Das Questões Preliminares e Incidentais.

Da Gratuidade de Justiça ao Excipiente: O Excipiente pleiteia os benefícios da justiça gratuita, juntando demonstrativo de rendimentos (ID 185265596) que indica renda líquida mensal aproximada de R$ 4.900,00. Considerando os parâmetros adotados por este Tribunal e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC), não havendo elementos que infirmem tal presunção, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao Excipiente.

Da Impugnação à Gratuidade de Justiça da
Excepta
: O Excipiente impugna o benefício concedido à
Excepta
, apontando suposta movimentação bancária elevada. Contudo, a análise do extrato bancário (ID 177850482) revela que grande parte dos valores corresponde a
transferências entre contas da própria titular e resgates de aplicações, não se podendo inferir, com a segurança necessária, uma renda mensal fixa incompatível com o benefício. Ademais, a CTPS digital (ID 177850475) corrobora a alegação de desemprego. A mera quitação das diligências do oficial de justiça, após determinação judicial, não é suficiente para revogar o benefício. Assim, REJEITO a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça deferida à
Excepta
.

Da Ausência de Planilha de Cálculo: A alegação de inépcia por ausência de demonstrativo de débito não prospera. A execução funda-se em obrigação de pagar quantia certa (R$ 90.000,00), cujo valor principal é líquido e determinado no próprio título. A incidência de juros e correção monetária, a partir do inadimplemento, constitui mero cálculo aritmético, não retirando a liquidez do título. Trata-se, quando muito, de mera irregularidade sanável, que não justifica a extinção prematura do feito. Preliminar AFASTADA.

C. Do Mérito da Exceção de
Pré
-Executividade.

O cerne da controvérsia reside em definir se a sentença homologatória de divórcio, na qual as partes declararam a inexistência de bens a partilhar, constitui óbice à execução de um instrumento particular de acordo, firmado extrajudicialmente, que versa justamente sobre a divisão patrimonial.

A tese do Excipiente não merece prosperar.

A coisa julgada material, instituto de envergadura constitucional (art. 5º, XXXVI, CF), torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC). Seus limites objetivos, contudo, restringem-
se às questões efetivamente decididas no dispositivo da sentença (art. 503, CPC).

No caso dos autos, a sentença proferida na 1ª Vara de Família e Sucessões (ID 185265608) homologou o acordo de divórcio, no qual constou a declaração das partes de que "não existem bens imóveis ou móveis a partilhar". O que transitou em julgado, portanto, foi a dissolução do vínculo matrimonial e a partilha na forma como declarada naquele processo judicial.

O instrumento particular ora executado, por sua vez, constitui um negócio jurídico autônomo, celebrado entre partes maiores e capazes, tendo por objeto direitos patrimoniais disponíveis.

Trata-se de uma transação extrajudicial (art. 840, CC), por meio da qual as partes, no exercício de sua autonomia privada, compuseram seus interesses patrimoniais decorrentes da união, culminando em uma confissão de dívida por parte do Excipiente.

Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois o acordo extrajudicial não visa a modificar a sentença de divórcio. Pelo contrário, ele opera em uma esfera distinta: a da relação obrigacional privada. As partes, cientes da declaração prestada em juízo, optaram, por conveniência mútua, por formalizar a partilha de fato por meio de um instrumento particular, que ostenta, por força de lei, a qualidade de título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC).

A conduta do Excipiente, ao firmar o acordo e, posteriormente, invocar a declaração judicial para se eximir do seu cumprimento, viola o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire
contra
factum

proprium
(proibição do comportamento contraditório). Não pode o devedor, após criar na credora a legítima expectativa de que a obrigação
seria cumprida, valer-se de um ato anterior – ao qual anuiu – para frustrar o direito que ele mesmo reconheceu.

O título executivo é certo, pois define a natureza da prestação (pagar); é líquido, pois seu valor é determinado (R$ 90.000,00); e tornou-se exigível com o advento do termo final para pagamento (25/11/2024) sem a devida contraprestação.

Por fim, a alegação de inadequação da via eleita também não se sustenta. A ação de sobrepartilha (art. 669, CPC) destina-se a bens sonegados ou descobertos após a partilha. Aqui, não se trata de bem omitido, mas de uma obrigação de pagar quantia certa, formalizada em título executivo, cuja via adequada para cobrança é, precisamente, a ação de execução.

Destarte, a presente execução está amparada em título executivo extrajudicial válido e eficaz, não havendo nulidade a ser declarada.

III – DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

REJEITO a presente Exceção de
Pré
-Executividade, por entender que o título que aparelha a execução preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo ofensa à coisa julgad
a.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao Excipiente, ROGERIO OLIVEIRA CORREA.

MANTENHO os benefícios da justiça gratuita concedidos à
Excepta
, LARISSA SIQUEIRA DE ANDRADE, rejeitando a impugnação correlata.

Deixo de fixar honorários advocatícios em razão do acolhimento da objeção, por se tratar de mero incidente processual resolvido por decisão interlocutória. A verba
sucumbencial será analisada ao final da execução ou em eventuais embargos.

Determino o regular prosseguimento do feito executivo.

Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito para a satisfação de seu crédito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se
.
”

O agravante sustenta, em essência, que a execução seria nula em razão da existência de coisa julgada material, uma vez que, nos autos da ação de divórcio, as partes declararam não possuir bens a partilhar.

Contudo, a detida análise dos autos revela que a argumentação não merece prosperar
, pois a
sentença que homologa o divórcio e registra a declaração de inexistência de bens faz coisa julgada em relação à dissolução do vínculo conjugal e aos termos declarados àquele juízo.

Todavia, tal fato não retira a validade e a eficácia de um instrumento particular de acordo extrajudicial e confissão de dívida firmado livremente entre partes maiores e capazes, versando sobre direitos patrimoniais puramente disponíveis.

Trata-se de um negócio jurídico autônomo que não desconstitui a sentença judicial proferida no juízo de família, mas cria uma relação obrigacional de natureza civil e privada entre os ex-cônjuges.

Ademais, acolher a tese do agravante implicaria chancelar nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva, especificamente na vertente da proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

É inconteste que o executado anuiu voluntariamente aos termos do instrumento particular executado, assumindo o compromisso de pagar à exequente a quantia certa e determinada de noventa mil reais.

Logo, não se afigura lícito ou razoável que, após criar na credora a legítima expectativa de cumprimento da obrigação, o devedor invoque uma declaração prestada no processo de divórcio — da qual ele próprio participou e se beneficiou — como subterfúgio para se eximir de uma dívida que expressamente reconheceu e assinou. Tal conduta, de fato, ensejaria o enriquecimento sem causa do devedor, o que é veementemente rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Constata-se, portanto, que o documento particular que embasa a ação originária possui plena autonomia e preenche satisfatoriamente os requisitos legais, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo Código de Processo Civil para a propositura da execução.

Vale ressaltar que a via da exceção de
pré
-executividade, por ser um incidente de admissibilidade estreita, destina-se exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública ou nulidades flagrantes que possam ser comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

Como não se vislumbra qualquer mácula no título executivo, ofensa à coisa julgada ou inadequação da via eleita que justifique a extinção prematura da demanda, a rejeição do incidente pelo juízo singular mostrou-se escorreita, devendo a execução seguir o seu trâmite natural para a satisfação do crédito.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA
AÇÃO (MULTA MORATÓRIA COBRADA COMO COMPENSATÓRIA, PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADAS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA –
CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRECEDENTE DO STJ – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CLÁUSULA PENAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de
Pré
-Executividade. A exceção de
pré
-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vício, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo
.
”

(TJ-
MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10152520920248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026